Tribunal: STF
Processo: RE 1606019
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa(Doc. 192, fl. 1):

PRELIMINARES Afastamento das alegações Possibilidade. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos policiais militares, ao realizarem a abordagem do apelante e a busca veicular. Ora, os policiais militares estavam em diligências, em razão da notícia da ocorrência de um roubo pouco tempo antes ocorrido. Os policiais avistaram veículo da mesma marca e modelo daquele subtraído e decidiram realizar a abordagem, constatando que se tratava do produto de roubo anterior e que, ainda, ostentava as placas de outro veículo. Não resta qualquer dúvida, dessa forma, de que havia, sim, fundadas razões para a abordagem e para a realização da busca veicular. A questão sempre deve ser analisada de forma casuística. Precedentes dos Tribunais Superiores. Não se vislumbra, por outro lado, ofensa ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O apelante foi reconhecido, pessoalmente, na fase extrajudicial e em Juízo. Aliás, o disposto no artigo 226 do C.P.P. é mera recomendação. Precedentes dos Tribunais Superiores Ainda, conforme consolidado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não era imprescindível que os policiais, quando da abordagem, cientificassem o apelante quanto ao seu direito em permanecer em silêncio. Precedentes dos Tribunais Superiores. CONDENAÇÃO Possibilidade Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Na fase extrajudicial, o apelante, após ser colocado junto a outras pessoas, foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes. Em Juízo, a vítima tornou a reconhecer o apelante como sendo a pessoa que desceu do outro veículo, com arma em punho, e anunciou o roubo, retirando-se do local na condução do seu veículo subtraído. Estes reconhecimentos, na fase administrativa e em Juízo, associado ao encontro do automóvel pouco tempo após o roubo, não deixa dúvida de que o apelante foi um dos autores do delito, de modo que não há se falar em desclassificação para o delito de receptação. Frise-se que não se olvida que o Código Penal adotou, como regra, a teoria unitária, também conhecida como monista, determinando que todos os coautores respondam por um único delito. Nesse passo, seu art. 29, caput, dispõe que: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, todos aqueles que na qualidade de coautores deram a sua contribuição para o resultado típico devem por ele responder, vale dizer, todas as condutas amoldam-se ao mesmo tipo legal. Dessa forma, o apelante agiu ativamente e de modo sincronizado, coordenado e pré-ajustado, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.
[...]
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MICHAEL CORREIA, a fim de reduzir a pena total a em 09 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, mantida, no mais, a sentença proferida.

Consta dos autos, em síntese, que MICHAEL CORREIA foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, por infração ao disposto nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e 311, §2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (Doc. 121).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para “reduzir a pena total a em 09 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, mantida, no mais, a sentença proferida” (Doc. 192).
Foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa, os quais foram rejeitados pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 199). 
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual  alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LXIII, da CF/1988 (Doc. 203).
Nas razões recursais, sustenta que “MICHAEL foi abordado por policiais militares, que tinham as informações acerca de um veículo roubado em outro Município. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, a prova oral revelou que os policiais já tinham conhecimento de que o veículo era proveniente de roubo e que a abordagem visava obter a confissão de MICHAEL. Apesar de o veículo ter sido identificado como produto de roubo, os policiais agiram com o intuito de obter uma confissão, desrespeitando os direitos constitucionais de MICHAEL, o qual não foi informado sobre o direito de permanecer calado” (Doc. 203, fl. 7).
Alega, ainda que “[a]o não ser informado do seu direito de permanecer calado, foi constrangido a fornecer informações que poderiam incriminá-lo, o que torna essas informações ilícitas. A interpretação que admite a validade de provas obtidas em tais circunstâncias configura um precedente perigoso e fragiliza a garantia do direito de não produzir prova contra si mesmo, princípio fundamental que deve prevalecer em caso de conflito com a persecução penal.  A ilicitude da prova é inquestionável” (Doc. 203, fl. 8).
Afirma que “a instância de origem desrespeitou a Constituição Federal ao ignorar a ilegalidade da prova, transgredindo os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal. Condenar MICHAEL com base em provas inadmissíveis causa-lhe grave prejuízo. A nulidade probatória, decorrente da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial, impõe a anulação da condenação”(Doc. 203, fl. 10)
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “requer-se o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, a fim de reformar o v. acórdão recorrido.  Por fim, na remota hipótese do não conhecimento do presente recurso extraordinário, postula-se pela concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do CPP afastando-se as ilegalidades ora expostas, determinando-se pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP”(Doc. 203, fl. 10)
O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 222). 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 203, fls. 6-7): 

4) DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1185) 

Cumpre esclarecer que algumas questões suscitadas neste recurso extraordinário, já estão sendo analisadas por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. Tais questões, por sua relevância jurídica e impacto social, transcendem o interesse meramente individual das partes, demandando a uniformização da jurisprudência do STF.  
A defesa, em última análise, quer a correta interpretação e aplicação dos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV e LXIII, da CF, no sentido de assegurar a obrigatoriedade de advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem.  
Visa-se, com isso, alcançar a efetiva concretização da vontade do Poder Constituinte originário, que outorgou aos cidadãos o direito de controlar o exercício do poder estatal, notadamente em matéria de restrição ao direito de liberdade, conforme previsto no art. 5º, inciso XV, da CF.  
A interpretação defendida pelo Tribunal Paulista, que considerou válidas as provas obtidas mediante interrogatório informal e sem a informação do direito ao silêncio, aniquila o conteúdo do art. 5º, LIV e LXIII, da CF, vulnerando o direito de não produzir prova contra si. Isso fragiliza a proteção aos direitos individuais e aumenta o risco de abusos por parte do Estado, abrindo um perigoso precedente para a obtenção de provas por meios ilícitos.  
Impõe-se, portanto, que esta Corte afaste a interpretação restritiva adotada pelo acórdão recorrido, e reafirme a plena vigência dos princípios constitucionais que protegem o indivíduo contra o arbítrio estatal e asseguram um processo penal justo e equânime.  
Outrossim, a relevância da matéria em debate restou reconhecida por este Tribunal ao julgar o Tema 1185 de Repercussão Geral: em que e discute: “à luz do art. 5º, LIV e LXIII, da CF, a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova, e considerando-se os princípios da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) e do devido processo legal.”
[...]O precedente se amolda ao caso concreto.  
A transcendência dos autos reside no risco de que a violação à norma constitucional, ao admitir provas obtidas por meio interrogatório irregular, fragilize a garantia do direito ao silêncio e comprometa o devido processo legal.  
Destarte, a repercussão geral do presente recurso está demonstrada nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, porquanto a questão jurídica em debate transcende os interesses subjetivos da presente lide e assume relevância social, jurídica e política, portanto, diante da manifesta repercussão geral, impõe-se o conhecimento deste recurso extraordinário. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, também, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, a tese defensiva não seria acolhida.
É que o Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal) é inaplicável ao caso. 
Conforme consignou o TJSP, soberano na análise dos fatos e provas manteve a condenação do recorrente, com base nos seguintes fundamentos(Doc. 19, fls. 9-):

As preliminares arguidas não merecem prosperar. 
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos policiais militares, ao realizarem a abordagem do apelante e a busca veicular. 
Ora, os policiais militares estavam em diligências, em razão da notícia da ocorrência de um roubo pouco tempo antes ocorrido. Os policiais avistaram veículo da mesma marca e modelo daquele subtraído e decidiram realizar a abordagem, constatando que se tratava do produto de roubo anterior e que, ainda, ostentava as placas de outro veículo. 
Não resta qualquer dúvida, dessa forma, de que havia, sim, fundadas razões para a abordagem e para a realização da busca veicular. 
A questão sempre deve ser analisada de forma casuística.
[...]
Noutro giro, afasta-se a alegação de nulidade por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal..Consoante consta, o apelante, quando do reconhecimento, encontrava-se junto a outras pessoas. 
Ainda que assim não fosse, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 
O reconhecimento, ademais, foi corroborado em Juízo. Não se vislumbra, assim, ofensa ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
 Ainda, conforme consolidado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não era imprescindível que os policiais, quando da abordagem, cientificassem o apelante quanto ao seu direito em permanecer em silêncio.
[...] 
Passa-se, assim, à análise do mérito.
[...]
Como se constata, as provas são robustas a autorizam a manutenção das condenações. 
Na fase extrajudicial, o apelante, após ser colocado junto a outras pessoas, foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes. 
Em Juízo, a vítima tornou a reconhecer o apelante como sendo a pessoa que desceu do outro veículo, com arma em punho, e anunciou o roubo, retirando-se do local na condução do seu veículo subtraído. 
Estes reconhecimentos, na fase administrativa e em Juízo, associado ao encontro do automóvel pouco tempo após o roubo, não deixa dúvida de que o apelante foi um dos autores do delito, de modo que não há se falar em desclassificação para o delito de receptação.
 Frise-se que não se olvida que o Código Penal adotou, como regra, a teoria unitária, também conhecida como monista, determinando que todos os coautores respondam por um único delito. Nesse passo, seu art. 29, caput, dispõe que: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, todos aqueles que, na qualidade de coautores deram a sua contribuição para o resultado típico devem por ele responder, vale dizer, todas as condutas amoldam-se ao mesmo tipo legal. Dessa forma, o apelante agiu ativamente e de modo sincronizado, coordenado e préajustado, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.
[...]
Ressalta-se que o art. 239, do Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracterizaos como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias. O dolo, pois, é incontroverso. Impossível a aplicação do princípio da consunção. Os crimes em apreço protegem bens jurídicos diversos (fé pública e patrimônio).
[...]
Ademais, por se tratar de delitos que protegem bens jurídicos diversos, não há se falar em continuidade delitiva, que tem como requisito crimes da mesma espécie.
Da leitura do acórdão, observa-se que a manutenção da condenação não se fundamentou exclusivamente em eventual confissão informal do recorrente, mas em um sólido conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal. O TJSP destacou, de forma expressa, que a condenação decorreu da robustez das provas coligidas, especialmente do reconhecimento do recorrente pela vítima tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, realizado em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores acerca do art. 226 do CPP, bem como do encontro do veículo subtraído em poder dos agentes logo após a prática delitiva, ostentando, inclusive, placas adulteradas
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IIII — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1473946 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente